Tribunal: TJMT
Processo: 1000446-37.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000446-37.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A
AGRAVADO:
LURDES HERCULANO DE SOUSA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A, em face da decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Liminar n. 1027762-50.2021.8.11.0003”, proposta por LURDES HERCULANO DE SOUSA , que deferiu a tutela de urgência requestada “para determinar que o demandado realize a suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo consignado dos contratos n° 32284186-9 (valor da parcela R$ 277,70) e contrato no. 32754337-7 (valor da parcela R$ 275,00), até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.
Nas razões recursais o banco agravante expõe que não restaram presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela e que “a imposição de MULTA em caso de descumprimento configura grande afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal, pelo que não deve prevalecer.” (sic)
Aduz que “a parte agravada contratou um empréstimo consignado junto ao agravante, conforme contrato ora colacionado, bem como foi beneficiada com o crédito de valores em sua conta, decorrente do mesmo”. (sic)
Argumenta que “a Agravada concluiu o seu “aceite eletrônico” mediante a utilização de usuário e senha cadastrados no site Internet Banking, dados esses estritamente pessoais e intransferíveis, atestando a manifestação de vontade para contratação e autorização para que fossem iniciados os descontos em folha de pagamento.” (sic)
Ressalta que embora a parte autora alegue, em sua petição inicial, que solicitou o cancelamento do empréstimo mediante a devolução dos valores, afirma que o Banco BMG não foi o beneficiário da transferência por ela realizada.
Diz, ainda, que no presente caso está nítida a irreversibilidade dos efeitos da concessão da tutela, tendo em vista que o Agravante não pode apenas suspender os descontos, tendo que liberar a margem e correr o risco de ao final não conseguir receber pelo contrato efetivamente firmado junto a parte Agravada.
Discorre, ainda, que “tal decisão não fixou prazo razoável para cumprimento, bem como a multa arbitrada para o caso de descumprimento da decisão judicial em valor exorbitante”. (sic)
Nesse contexto, com base nos pressupostos legais, pede pela concessão do efeito suspensivo ao recurso.
Preparo recursal recolhido no Id. 115009455.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Liminar, na qual a autora, ora agravada, questiona a legalidade de débitos descontados de seu benefício previdenciário, nominados “Empréstimos Consignados”, cobrados pela instituição bancária, ora agravante, que não teriam sido contratados, afirmando, inclusive, que em contato com o banco requerido para questionar os descontos indevidos procedeu com a devolução dos valores ao mesmo, conforme extratos bancários que anexa nos autos de origem.
A magistrada a quo, vislumbrando os requisitos legais, deferiu a tutela de urgência postulada pelo recorrido, determinando a suspensão dos descontos efetuados pelo agravante no benefício do INSS, impondo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), no caso de descumprimento.
Insurge-se o Banco agravante quanto a determinação de suspensão dos descontos e com relação a multa diária aplicada, questionando a sua excessividade e prazo exíguo para cumprimento da determinação judicial.
O parágrafo único do artigo 995 do mesmo códex estabelece que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Todavia, no caso em pauta, não se verifica, à primeira vista, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento da pretensão recursal initio littis.
Isso porque, a despeito da juntada de contrato nesta via recursal é certo que a agravada não reconhece os empréstimos que o banco afirma terem sido celebrados entre as partes, e afirma que sequer conhece a natureza dos descontos.
Aliado a esse fato, aduz que informou a instituição acerca dos valores lançados em sua conta corrente, a fim de restituí-los e que procedeu à devolução dos valores, o que reforça a tese quanto a não contratação do financiamento e corrobora a sua boa-fé.
Lado outro, o perigo de dano também se faz presente, haja vista que sem a almejada tutela de urgência, a parte autora/agravada continuará suportando descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que, por certo, acarreta-lhe prejuízos.
Quanto a multa diária imposta, esta tem por fim apenas assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação, dada sua feição coercitiva, cujo pagamento somente será devido em caso de descumprimento da decisão judicial.
Ademais, a princípio a astreinte mostra-se aplicada dentro dos parâmetros legais, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta que a parte requerida/agravante é uma instituição financeira de grande porte.
Nesse sentido, inclusive, é a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça:
“(...) É possível a fixação de astreinte em caso de descumprimento de decisão judicial. A imposição de astreintes constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela.
Se a multa fixada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em exorbitância das astreintes.” (AI 1001859-22.2021.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 27/03/2021) (destaquei).
De outra feita, no que tange ao prazo fixado para cumprimento da obrigação, não obstante o inconformismo do agravante, embora, de fato, inexistente a fixação de prazo pra tanto, não há nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais considerando que o agravante não demonstrou a impossibilidade de cumprir a decisão proferida pelo juízo a quo, não havendo motivo para a alegada insurgência.
Da mesma forma, ausente o perigo de dano ao resultado útil do processo, em se aguardar até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado na contraminuta, possa decidir com segurança, sobre o mérito do recurso.
Desta feita, NÃO CONCEDO o almejado efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora